Tribunal: TJES
Processo: 5005548-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005548-48.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATHAN JOAQUIM VIEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005548-48.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JONATHAN JOAQUIM VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. LATROCÍNIO PRATICADO EM CONTEXTO DE GRAVE ABALO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Jonathan Joaquim Vieira contra decisão da 2ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, embora presente o requisito objetivo. O agravante cumpre pena de 20 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à progressão de regime prisional, diante do cumprimento do critério objetivo, mas com o indeferimento fundado na ausência do requisito subjetivo, à luz das circunstâncias concretas do delito praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito subjetivo para a progressão de regime deve ser analisado à luz do histórico prisional e das circunstâncias concretas do crime praticado, nos termos do art. 112 da LEP e da jurisprudência consolidada.

A prática do latrocínio durante a greve da Polícia Militar, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, resultando na morte de um policial civil, demonstra elevada periculosidade e reprovabilidade da conduta, sendo legítimo ao Juízo da Execução indeferir a progressão de regime por ausência de mérito demonstrado pelo apenado.

A gravidade concreta do crime e o curto tempo de pena cumprido até o momento são fatores que justificam o indeferimento da progressão, ainda que não se registre falta disciplinar ou má conduta carcerária.

O bom comportamento prisional, ainda que necessário, não é suficiente, por si só, para a concessão da progressão, devendo ser avaliado em conjunto com as demais circunstâncias do caso, sobretudo quando se trata de crime hediondo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, cabendo ao Juízo da Execução aferir, com base nas peculiaridades do caso concreto, a conveniência da concessão do benefício.

A prática de crime hediondo com elevada reprovabilidade e grande repercussão social pode justificar o indeferimento da progressão de regime, ainda que presente o requisito objetivo e ausente falta grave.

O bom comportamento carcerário não supre, de forma isolada, a ausência do requisito subjetivo para fins de progressão.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 878.766/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005548-48.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JONATHAN JOAQUIM VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
JONATHAN JOAQUIM VIEIRA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a modificação da decisão ora atacada, para que seja concedida a progressão, sustentando que o agravante preenche os requisitos necessários para tanto.

Compulsando os autos, noto que o magistrado
a quo
deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[...]
o apenado foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de latrocínio, ou seja, crime praticado com violência e grave ameaça, o que revela grau exacerbado de perversidade e periculosidade, demandando maior cautela na análise da presente guia. De igual forma, em uma análise detida dos autos, verifiquei o crime pelo qual o apenado foi condenado ocorreu durante a greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Neste contexto, infere-se que o apenado, acompanhado de terceiros, inclusive adolescentes, e com uso de arma de fogo, aproveitaram-se da fragilidade da segurança pública causada pela greve da Polícia Militar para perpetrar o crime de roubo. Na ocasião dos fatos, o sentenciado, em companhia com um adolescente, abordaram a pessoa de Nilson Rosmann Thom fazendo uso de arma de fogo com a finalidade de subtrair a motocicleta deste. No momento da abordagem a esta vítima, policiais civis que haviam presenciado a ação criminosa deram voz de prisão, identificando-se como policiais.

Após receberam a ordem de prisão, o adolescente que acompanhava o apenado fez menção de deitar-se e efetuou disparo em direção aos policiais. Após uma troca de tiros, o adolescente fugiu, tendo o policial civil MARIO MARCELO anunciado que foi atingido, caindo em seguida no chão, tendo o apenado se evadido do local. O policial civil ferido, embora conduzido ao hospital, não resistiu ao ferimento e faleceu.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto e diante da necessidade de um juízo de valor criterioso acerca da conveniência de progressão para o regime mais brando, uma vez que, aferindo os riscos da progressão do regime para a sociedade, onde o apenado terá maior contato (já no regime intermediário) e onde deverá readaptar-se, não sendo suficiente o seu bom comportamento carcerário.

Destaco que, em geral, basta o bom comportamento carcerário e a ausência do cometimento de faltas graves para a progressão de regime. Contudo, este não é o caso dos autos, diante das circunstâncias envolvendo o crime, o qual causou uma grande repercussão à época, de modo que qualquer análise na concessão de benefícios merece maior atenção.
[...]”
.

No caso dos autos, ainda que os critérios de ordem objetiva tenham sido preenchidos, conforme demonstra, de forma satisfatória, o atestado de conduta carcerária do reeducando, pode-se constatar que o mesmo não ocorre com os requisitos subjetivos.

Assim, a análise desfavorável do mérito, feita pelo Juízo da execução com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de concessão da progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Ressalte-se, outrossim, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo.

Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a análise da progressão do regime prisional do agravante, até que seja implementado pelo mesmo o requisito subjetivo.

Importante ainda ressaltar que trata-se de reeducando condenado pela prática do crime hediondo de latrocínio, o que faz com que sua inserção no convívio em sociedade seja feita com cautela e de forma gradativa, o que justifica a decisão do Juízo de Execução, uma vez que não há previsão legal que autorize a progressão de regime sem a observância de todos os pressupostos constantes na Lei de Execução Penal, levando-se em conta que são pressupostos cumulativos.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça ao asseverar que
“
a elevadíssima periculosidade do reeducando, a extrema gravidade em concreto do delito de latrocínio consumado que cometeu e o exíguo tempo de pena que cumpriu até o presente momento, são fatores que obstaculizam, ao menos por ora, a concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto
”.

Diante de todo exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)